Tribunal: TJSP
Processo: 1065427-58.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenizatória por dano moral. Consórcio. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. As verbas sucumbenciais devem ser atribuídas exclusivamente à ré, em razão do seu maior decaimento na demanda, considerando-se o expressivo valor do proveito econômico auferido pelo autor, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenizatória por dano moral. Consórcio. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. As verbas sucumbenciais devem ser atribuídas exclusivamente à ré, em razão do seu maior decaimento na demanda, considerando-se o expressivo valor do proveito econômico auferido pelo autor, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.